Tribunal: TJPA
Processo: 0802949-16.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802949-16.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JOSE CARLITO BRAGA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 85 CPC/15. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença do Juízo de 1º grau que extinguiu a ação ordinária e condenou o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) em favor da Defensoria Pública.

II-

Sobre o tema, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consubstanciado o entendimento de que os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

III-

Além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista o valor da causa é de
R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais
, enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85.

IV-

Portanto, a decisão de primeiro grau que condenou o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da causa, deve ser mantida.

V-

Recurso de Apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Altamira
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA
ajuizada pela
DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PARÁ
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos:

“
3. DISPOSITIVO

Em face do exposto, configurada a perda de objeto, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, incisos IX, do CPC [1].

Sem custas.

Condeno os requeridos em honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, em atenção ao princípio da causalidade, o qual deverá ser pago de forma solidária.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se”.

Na mencionada ação (id nº
13819584 - Pág. 1
), o representante da Defensoria Pública narrou que a pessoa idosa José Carlito apresentava o quadro de “Septicemia não especificada” (CID 10 A41.9), e estava aguardando a transferência hospitalar para a realização de procedimento adequado
, a fim de lhe garantir o mínimo de qualidade de vida.

Aduziu, em síntese, que
direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Alegou que
a proteção à saúde é serviço público, direito de todos os indivíduos e dever do Estado. É uma atividade que deve propiciar imediata acessibilidade às ações e serviços médicos, farmacêuticos, hospitalares e demais contidos na sua prestação, haja vista a sua execução disposta nos artigos da Lei 8.080/90.

A liminar pedida na exordial foi deferida (id nº
13819586 - Pág. 1
)

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
13819605 - Pág. 1
).

Inconformado com a sentença prolatada, o Ente Municipal apresentou recurso de Apelação
(id nº
13819611 - Pág. 1
)
.

Nas razões recursais do apelo interposto pelo Município de Altamira, o patrono do apelante aduziu que
se tornou comum em sentença de mérito os juízes reconhecerem a inexigibilidade ao pagamento de custas e honorários advocatícios em desfavor de municípios em ações desta natureza, e por simetria o Art. 18 da Lei Federal 7.347/1985 se aplica também aos entes públicos da esfera municipal.

Asseverou que
a Apelada em sua inicial atribuiu o valor da causa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas de uma simples análise, conclui-se que a obrigação de fazer possui valor inestimável.

Alegou que
o juízo
a quo
condenou o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), que equivale ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que de imediato se mostra excessivo e exorbitante.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
13819616 - Pág. 1
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos. (id nº
13855451 - Pág. 1
).

O Ministério Público deixou de se manifestar em virtude do artigo 178 do CPC (id. nº
14334616 - Pág. 1)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou procedente a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e condenou o Município de Altamira
ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sobre o tema, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, ficou consubstanciado o entendimento de que os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sabe-se que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15.

Nesta linha, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, de acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.

Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
[2]
:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se
revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

No mesmo sentido, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

1.
No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019).

No caso em análise, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista o valor da causa é de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Diante disso, conclui-se que na sentença prolatada já está o valor mínimo legal previsto no art. 85, I,
§3°,
do Código de Processo Civil nas
causas em que a Fazenda Pública for parte.

Portanto, a decisão de primeiro grau que condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da causa, deve ser mantida.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 15 de junho de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]
STJ. 2ª Seção. REsp 1.746.072-PR, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd.
Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019 (Info 645).

[2]

NERY JUNIOR, NELSON e NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação em Vigor
, 8. ed. Ed. RT, São Paulo, 2004, p. 10

Belém, 18/12/2023